Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-40.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-40.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: UESLEANA VIANA DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CAPITAL GLOBAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição seguradora contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou seus embargos e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de indenização securitária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), decorrente de contrato de seguro de vida em grupo. A negativa de cobertura na via administrativa foi fundamentada na suposta embriaguez do segurado no momento do acidente de trânsito que o vitimou.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a adequação da via executiva para a cobrança de indenização de seguro de vida em caso de morte; b) se a embriaguez do segurado constitui causa legítima para a exclusão da cobertura em contrato de seguro de vida, notadamente à luz da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça; e c) a correta interpretação do valor da cobertura securitária, definindo se corresponde ao capital individual previsto na apólice ou a uma fração do suposto capital global.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de seguro de vida em caso de morte é expressamente qualificado como título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, inciso VI, do Código de Processo Civil. A ocorrência do sinistro (morte) e o valor da indenização previsto na apólice conferem ao título a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias ao ajuizamento da ação executiva, mostrando-se adequada a via processual eleita pelas beneficiárias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 620, estabelece que "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". Tal entendimento diferencia o seguro de vida, cujo objeto é o risco de morte e a proteção financeira dos beneficiários, do seguro de danos (como o de automóvel), no qual o agravamento intencional do risco pelo segurado pode levar à perda da garantia. No caso, a aplicação da referida súmula é impositiva, tornando ilícita a recusa da seguradora.

5. A tese de que a indenização corresponderia a um "capital global" a ser dividido entre os funcionários da empresa estipulante não se sustenta. O contrato, por ser de adesão e regido pelo Código de Defesa do Consumidor, deve ter suas cláusulas interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Cláusulas que restrinjam direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme o artigo 54, § 4º, do CDC. Ausente a prova de tal cláusula restritiva clara e expressamente aceita, prevalece o valor da cobertura individual expressamente indicado na apólice.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Teses de julgamento:

"1. O contrato de seguro de vida em caso de morte constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo a via executiva adequada para a cobrança da indenização pelos beneficiários.

2. Nos contratos de seguro de vida, a embriaguez do segurado não afasta o dever de pagamento da indenização pela seguradora, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em contrato de seguro de vida em grupo, a interpretação de cláusulas sobre o valor do capital segurado deve ser feita de modo mais favorável ao consumidor, prevalecendo o valor da cobertura individual sobre a tese de rateio de um capital global, salvo se houver cláusula restritiva clara, destacada e expressamente aceita pelo segurado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 784, VI, e art. 85, §11. Código Civil,
arts
. 762, 768 e 792. Código de Defesa do Consumidor, art. 54, §4º. Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000669-40.2020.8.05.
0182
,
figurando como apelante Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e apeladas
Uesleana
Viana dos Santos Araújo e Vivian dos Santos Araújo.

ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença nos demais termos, conforme voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Gra
u

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA